Tribunal: TJDFT
Processo: 0735507-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência dos requisitos aptos ao julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a higidez da decisão que indeferiu a petição inicial por descumprimento da determinação de emenda e da insuficiência de documentos que permitissem individualizar os fatos constitutivos da pretensão indenizatória por vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial deve atender aos requisitos legais, razão pela qual cabe ao autor individualizar os fatos constitutivos do direito afirmado e instruir a demanda com documentos mínimos que viabilizem a análise da causa.
4. Laudos genéricos, reproduzidos em diversas demandas semelhantes, sem vinculação específica com a unidade imobiliária objeto da controvérsia, não atendem ao requisito de individualização dos vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O descumprimento de determinação judicial para emendar a petição inicial e apresentar documentos indispensáveis impõe o indeferimento da petição inicial”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, IV, e § 1o e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv. 0735554-09.2025.8.07.0001, Des. Rel. Vera Andrigui, Sexta Turma Cível, j. 15.10.2025.